Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.
Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão. Ausência. O acórdão embargado não foi omisso em relação à aplicação do princípio geral da sucumbência, uma vez que esta não se caracterizou em razão da atuação do advogado ser anterior à formação do processo. Não há, na sentença impugnada, nem na apelação apresentada, aplicação do art. 5o, inciso LIV da Constituição de modo a justificar a alegação de omissão no acórdão. De outra parte, o art. 570 do CPP não trata de condenação em honorários em processo que não chegou a ser iniciado. Não há, pois, demonstração de omissão no ato impugnado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.